Tribunal: TJSP
Processo: 1003272-78.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE SUBSÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DESPESAS CONTROVERTIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental assegurado na Carta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE SUBSÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DESPESAS CONTROVERTIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Controvérsia que permite a produção de prova técnica para esclarecimentos quanto à gestão do réu na posição de subsíndico.
RECURSO PROVIDO para anular a r. Sentença.